Tribunal: TJSP
Processo: 1513599-63.2019.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 1513599-63.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RUBEN RAMOS BARBOSA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
acolheram parcialmente os presentes embargos infringentes para reduzir a pena pelo
crime do artigo 157, § 2o, II e V, e § 2°-A, inciso I do Código Penal a 06 anos e 08
meses de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso legal., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, ALEXANDRE ALMEIDA E GUILHERME G.
STRENGER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1513599-63.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 35066
2
VOTO no 35066
EMBARGOS INFRINGENTES no: 1513599-63.2019.8.26.0228/50000
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 8a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1513599-63.2019.8.26.0228
EMBARGANTE: RUBEN RAMOS BARBOSA
EMBARGADA: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
RUBEN
RAMOS
BARBOSA
interpõe
Embargos
Infringentes contra v. Acórdão desta Colenda 11a Câmara de Direito
Criminal, que, por maioria de votos (Des. Paiva Coutinho e Guilherme G.
Strenger), deu parcial provimento ao seu apelo para reduzir a pena do crime
de roubo a 9 anos e 2 meses reclusão, e 21 dias-multa, no piso, mantendo
as qualificadoras reconhecidas na r. sentença, vencido o relator sorteado,
Des. Salles Abreu, que dava parcial provimento ao recurso para afastar a
majorante prevista no inc. V, do § 2o, do art. 157, do Código Penal,
reduzindo a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso legal.
Processados os embargos, a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso (fls. 13/18).
É o relatório.
O embargante foi processado e condenado como incurso
nas penas do artigo 157, §2o, inciso II e V e §2°-A, inciso I, e artigo 329,
caput, e artigo 307, caput, todos do Código Penal porque, no dia 06 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1513599-63.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 35066
3
junho de 2019, às 10h30, na avenida do progresso, altura do número 509,
Iguatemi, nesta cidade e comarca, juntamente com dois outros indivíduos
desconhecidos, todos previamente ajustados e agindo com unidade de
desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com a arma de fogo, o veículo Fiat/Ducato, uma carga de produtos
alimentícios, avaliada em R$ 1379,00, a CNH, além de aparelho de telefone
celular Samsung, de propriedade da vítima Josiel Guimarães de Sousa que
teve a liberdade restringida.
Pretende o embargante seja acolhido o voto vencido, que,
além de redimensionar a pena-base do roubo, (decisão acolhida pela
maioria), afastava a majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso V, do
Código Penal, e aplicava, no tocante as causas de aumento, apenas uma
exasperação, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Com a devida vênia ao decidido no v. Acórdão, entendo
que os embargos devem ser parcialmente acolhidos.
Não há razão para se afastar a qualificadora de restrição
de liberdade da vítima do crime de roubo.
Conforme constou do voto vencedor, pouco importa que
a restrição tenha sido breve, dúvida não havendo de que a vítima
permaneceu subjugada em poder dos autores do roubo, no interior baú do
caminhão, local escuro e sob refrigeração, por cerca de vinte minutos, tempo
superior ao necessário para consumação do delito, vez que já haviam logrado
subtrair seus bens, veículo e carga, valendo-se de forma anormal para
garantir a subtração, sendo o quanto basta ao reconhecimento de referida
qualificadora.
Todavia, conforme constou do voto vencido, a dosimetria
deve ser alterada no tocante à fixação das causas de aumento de pena do
art. 157, §2o e §2o-A, I, do Código Penal, pois, à luz do disposto no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal, “no concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
A aplicação de dois acréscimos, conforme proposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1513599-63.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 35066
4
voto vencedor, fere o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, visto que ausente qualquer fundamentação concreta a justificar a
dupla majoração.
Assim, embora mantida a qualificadora da restrição da
liberdade da vítima, porque será aplicado somente um aumento (a fração
única de 2/3) na terceira fase, não haverá reflexos na pena final
resultante no voto vencido, qual seja, 6 anos e 8 meses de reclusão, e
pagamento de 16 dias-multa.
Diante do exposto, meu voto acolhe parcialmente os
presentes embargos infringentes para reduzir a pena pelo crime do artigo
157, § 2o, II e V, e § 2°-A, inciso I do Código Penal a 06 anos e 08 meses de
reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, no piso legal.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora